Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704096-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MICHAEL DOUGLAS RODRIGUES MESQUITA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado o tipo penal descrito no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003. Realizada a audiência de custódia, fora concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 500,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Pugna, liminarmente, pela liberação imediata do paciente, devendo ser confirmada no mérito. Compulsando os autos de origem (IP n. 0703341-12.2023.8.07.0003), observa-se que o paciente efetuou o pagamento da fiança no dia 09/02/2023 (ID 149214982). Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista que o writ buscava a isenção do valor arbitrado por suposta hipossuficiência. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA. RECOLHIMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. Habeas Corpus objetivando dispensa do pagamento da fiança. Informações prestadas pela Autoridade Coatora noticiam que o paciente recolheu o valor fixado na instância de origem e foi posto em liberdade. Sendo assim, houve perda do objeto da impetração, impondo-se julgar prejudicado o writ. 2. Habeas Corpus prejudicado. (Acórdão 903296, 20150020275369HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator